Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-78.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001216-78.2016.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE FREITAS DA FE e outros (14)

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE SAUBARA

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA OLIVEIRA PADILHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. GRATIFICAÇÕES. LEI MUNICIPAL Nº 125/98. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

O pedido de progressão funcional horizontal e vertical, bem como o pagamento de gratificações previstas em lei municipal, caracteriza relação de trato sucessivo, pois a não implementação do enquadramento perseguido se faz sentir mês a mês na remuneração do servidor.

A prescrição do fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido, ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem.

A inércia da Administração em realizar avaliações de desempenho ou em implementar progressões funcionais previstas em lei não pode prejudicar o servidor, caracterizando omissão injustificada que não interrompe o direito de trato sucessivo.

Recurso provido para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001216-78.2016.8.05.0228, em que figuram como apelantes MARIA DA PURIFICACAO SANTOS SILVA e outros e como apelado MUNICIPIO DE SAUBARA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.